Tribunal: TCU
Processo: 037.435/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1020/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.435/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ednamar Maria Lanza Gasparotto (XXX.982.208-XX); Elna Maria de Barros Melo (XXX.801.454-XX); Eva Wania Gusmao Pimentel (XXX.790.381-XX); Gislaine Socio (XXX.559.678-XX); Graziela Muniz Silva de Jesus (XXX.204.865-XX); Maria Iris Rodrigues (XXX.456.613-XX); Paulo Cesar Wutrich (XXX.640.447-XX); Raimundo Nonato Gomes Nery (XXX.402.631-XX); Rosane Bainy Gomes de Pinho Zanco (XXX.718.470-XX); Wallace Amorim (XXX.982.771-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União - AGU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.